Tribunal: CARF
Processo: 19647.020089/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.020089/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ PAULO SAMPAIO PIRES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
comprovando o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020089/2008-19
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 5 a 8), relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.466,81
Multa de Ofício (75%)
2.600,10
Juros de Mora
1.625.93
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.692,84
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 174,88 (fl. 8).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 7), referido
lançamento decorrera de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
12.606,60, como esclarecido pela autoridade lançadora:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

4.1 Para reforçar suas teses, a defesa cita jurisprudência administrativa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação
tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/12/2012 (e-fl. 80), o(a) contribuinte, em
03/01/2013 (e-fl.89), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que está
caracterizada a tempestividade do recurso voluntário e que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas. Repisa
integralmente seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente versa sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$8.028,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e ora
grifado:
Voto
5. ...
6. Inicialmente, deve-se esclarecer que não foram objeto de glosa as despesas com
saúde declaradas (fl. 65 – pesquisa no Portal IRPF) como pagas aos profissionais
pessoas físicas Waldeck Lemos de Arruda Junior (R$ 5.000,00) e Malba Bertino (R$
800,00) e à Fundação Joaquim Nabuco (R$ 3.833,94). Tais gastos somam R$ 9.633,94,
justamente a parcela acatada pela fiscalização, conforme tela do Portal IRPF de fl. 68.
Dessa forma, não serão apreciadas as alegações em torno dos referidos pontos em
virtude da ausência de lide.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

6.1 Cabe registrar que o contribuinte admite um excesso de R$ 200,00 na dedução
relativa à profissional Malba Bertino. Porém, por impossibilidade de agravamento da
exigência inicial por este órgão administrativo de julgamento, não será glosada tal
diferença. De se destacar o esgotamento do prazo decadencial (ano-calendário de 2004)
para um eventual lançamento da autoridade fiscal.
7. Quanto ao plano de saúde Golden Cross (R$ 4.378,60), o declarante acata a glosa.
Por conseguinte, trata-se de matéria não impugnada, tornando-se definitiva no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
8. Logo, trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas, por não apresentação
de notas fiscais e falta de comprovação do efetivo pagamento às clínicas Malba
Bertino e Odontos.
9. Nesse contexto, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifos acrescidos) – [grifos no texto
original]
9.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
10. Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo recibos das pessoas jurídicas citadas (fls. 48 a 54), juntamente com
declaração do contabilista da Clínica Dermatológica Malba Bertino (fl. 11). Alega que
os pagamentos foram efetuados em espécie.
11. Contudo, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-se
que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica do
art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
12. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca
do fato informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
12.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 30) a apresentar documentação
capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias de
cheques, comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques
utilizados para cobrir os gastos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa
apenas anexa a declaração do contabilista da Clínica Dermatológica Malba
Bertino (fl. 11) com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Porém, tal
papel possui, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer
robustez ao conjunto probatório.
13. Cumpre frisar que esta Turma de Julgamento possui jurisprudência no sentido de
acolher a comprovação da dedução de despesas médicas por intermédio de nota fiscal.
Assim, por se tratar de despesas com pessoa jurídica, poderia a defesa ter apresentado as
notas fiscais correspondentes aos tratamentos realizados.
14. O impugnante aduz que teria como comprovar a efetiva prestação do serviço
através de registros das intervenções médicas. Acrescenta que tal documentação não foi
solicitada pela fiscalização resultando em ofensa à ampla defesa. Por fim, sugere que,
caso haja necessidade de apresentação dos registros médicos, sejam intimados os
profissionais correspondentes.
14.1 De fato, é entendimento pacífico nesta Turma de Julgamento acatar a dedução de
despesas médicas na hipótese de o interessado demonstrar a realização do serviço
através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento ou
outros documentos de natureza similar que acresçam robustez ao conjunto probatório
para servir de sustentação ao conteúdo dos recibos.
14.2 No entanto, deve ser destacado que a ação fiscal constitui fase de natureza
inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa durante a
etapa de lançamento do crédito tributário, na qual o Auditor-Fiscal fará, se for o
caso, as diligências que entender necessárias. Nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235, de 1972, “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”, trata-se de momento em que poderá ser exercido plenamente o direito
de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas.
14.3 Como se vê, todos os documentos de posse do contribuinte que servissem de
prova para fatos alegados deveriam ser carreados aos autos por oportunidade da
interposição da impugnação. Não procede, pois, o argumento de que não foram
apresentados os registros médicos por falta de solicitação da autoridade lançadora.
14.4 No tocante à solicitação de documentos, por parte da Receita Federal, junto
aos profissionais de saúde, como indicado pela defesa, convém informar que se
constitui em obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte manter em
boa guarda a documentação comprobatória dos fatos informados como dedução na
declaração de ajuste, como se extrai dos arts. 73, caput, e 797 do RIR/99:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).” (grifos acrescidos) – [grifos
no texto original]
14.5 Desse modo, não pode o autor se eximir da incumbência de fundamentar
documentalmente a defesa mediante solicitação vaga de diligência, especialmente no
caso de deduções, por ser seu o ônus da prova.
15. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos,
apresentados isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
16. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários. – [grifos no texto original]
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos
acrescidos) – [grifos no texto original]
17. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar que
não têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam em
normas complementares da legislação tributária, as decisões administrativas necessitam
de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100, inciso II , do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966. Sobre o tema, observe-se a interpretação disposta no Parecer Normativo CST no
390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo que decorreu a decisão daquele
colegiado. (...)"
17.1 Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico,
não se estendendo genericamente a outros casos.
18. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador
na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-
se a glosa de despesas médicas por falta de comprovação da efetividade do pagamento e
da realização do serviço.
19. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário exigido, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020089/2008-19

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ressalte-se em complemento que, na espécie, foi solicitada a efetiva
comprovação dos pagamentos, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 07), sendo insuficiente a simples apresentação de recibos. E nesse sentido,
impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 104
DF CARF MF
Original